Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. FUNDO PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A competência desta Justiça Estadual para processar e julgar as contendas circunscritas ao fundo PASEP, sob gestão do BANCO DO BRASIL S.A., respalda-se no entendimento, neste mesmo sentido, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.